Tribunal: TJDFT
Processo: 0790657-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECONHECIMENTO DA CULPA DO RÉU PELA COLISÃO. ORÇAMENTOS CONTRADITÓRIOS. EXCLUSÃO DE PEÇAS NÃO COMPATÍVEIS COM OS DANOS OBSERVADOS NAS FOTOS. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
2. Na hipótese, a presunção de veracidade da alegação da parte autora de que o réu trafegava na contramão é corroborada pelas fotos dos veículos envolvidos e do local do acidente. Dessa forma, deve ser mantida a sentença na parte em que reconhece a culpa do réu pela colisão.
3. Em relação ao valor da indenização, todavia, a prova apresentada pela autora indica que o farol direito e o pneu não foram danificados. Somente um dos três orçamentos apresentados relaciona esses itens e as fotografias do veículo não mostram danos nessas peças, tanto que os outros dois orçamentos não as relacionam.
4. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão. Nada além disso.
5. Diante desse contexto, do quantum indenizatório deve ser excluído o valor do farol direito e do pneu não atingido na colisão.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização para R$ 6.987,37 (seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos). Ficam mantidos os demais termos da sentença.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.